Tribunal: TJSP
Processo: 1003291-77.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Esritura de Divórcio Consensual – Partes titulares de direitos de posse sobre imóvel – Comunhão de direitos passíveis de alienação judicial – Condenação do réu a arcar com 50% do locativo do imóvel até a alienação – Alegação de dificuldade na venda o imóvel – Irrelevância, aliada à não demonstração de ter tomado providências tendentes a oferecer o imóvel a

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Esritura de Divórcio Consensual – Partes titulares de direitos de posse sobre imóvel – Comunhão de direitos passíveis de alienação judicial – Condenação do réu a arcar com 50% do locativo do imóvel até a alienação – Alegação de dificuldade na venda o imóvel – Irrelevância, aliada à não demonstração de ter tomado providências tendentes a oferecer o imóvel a terceiros interessados – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000065428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003291-77.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON PALMEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NADIR
FERNANDES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1003291-77.2017.8.26.0007
COMARCA
- ITAQUERA
4o Ofício, Processo no 1003291-77.2017.8.26.0007
APELANTE
-
WELLINGTON PALMEIRA DE LIMA
APELADA
-
NADIR FERNANDES DE LIMA
VOTO No 31.273
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Esritura de Divórcio
Consensual Partes titulares de direitos de posse sobre
imóvel
Comunhão de direitos passíveis de alienação
judicial Condenação do réu a arcar com 50% do locativo
do imóvel até a alienação Alegação de dificuldade na
venda o imóvel Irrelevância, aliada à não demonstração
de ter tomado providências tendentes a oferecer o imóvel a
terceiros interessados Sentença mantida.
Apelação não provida.

A r. sentença de fls. 75/78 julgou procedente ação de extinção de
condomínio c/c danos morais ajuizada por Nadir Fernandes de Lima, para:
a) determinar a extinção do condomínio existente entre as partes,
relativamente aos direitos de posse sobre o imóvel descrito na
inicial, o que será feito por meio de venda judicial do bem, como
base nos artigos 730 e 879 a 903 do Código de Processo Civil,
após regular avaliação judicial, dividindo-se o valor obtido em
proporções iguais para cada um;
b) arbitrou o aluguel da metade ideal do imóvel descrito na petição
inicial em R$ 250,00 mensais, a partir da data da publicação da
sentença, reajustáveis, a partir do trânsito em julgado, anualmente
pelo IGPM ou , na sua falta, pelo INPC do IBGE.
Apela o réu (fls. 80/89). Alega: a) o requerente não vê problema na
venda do bem; já tentou negociar com a apelada, sem sucesso, pois ela “super
valoriza” o imóvel; b) as alternativas propostas pela requerida visam apenas a atender
seus objetivos particulares e individuais; quer vender o imóvel com uma entrada e o
restante parcelado; c) caso haja inadimplência o requerente sairá no prejuízo, pois
não estaria morando na casa e ainda não receberia o que lhe é de direito; d) para
haver o financiamento, o imóvel tem que estar legalizado, tanto na prefeitura, quanto
no cartório, o que não é o caso do presente; e) não está dificultando a venda do
imóvel; tem interesse nela; contudo, não em hasta pública, pois o valor é muito
reduzido, e ambas as partes sairiam perdendo; f) a requerida não informa os dias em
que levará os possíveis compradores ao imóvel; h) no “divórcio, não se comunicam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apenas os bens, mas também as dívidas” (art. 1.691); i) está em situação desfavorável
“no banco”, de modo que nada mais justo a requerida arcar com o 50% das dívidas
contraídas durante o matrimônio; j) o pedido de aluguel no valor de R$ 250,00 não
dever prosperar, pois, nos termos da dissolução ficou acordado que o requerido iria
morar na residência; l) a requerente permitiu que o requerido ficasse no imóvel sem
ônus de aluguel, até a venda do imóvel, para o que não foi fixado prazo.
Pede, portanto, o provimento do recurso, reformada a r. sentença, para
afastar a determinação da venda do imóvel por meio judicial e a determinação do
pagamento dos alugueis, e ordenada a partilha das dívidas referentes ao divórcio.
Resposta às fls. 91/97.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de extinção de condomínio das partes sobre
imóvel comum. Assim discorreu o digno Magistrado na r. sentença (fls. 75/77):
“O processo comporta julgamento antecipado, na forma do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade
da produção de outras provas.
“Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária,
processado com base no artigo 725, inciso IV, do Código de Processo Civil.
“A documentação que acompanhou a inicial é suficiente
para que se veja que o pedido da autora deve ser acolhido.
“O documento de fls. 30/31 comprova a transmissão dos
direitos possessórios sobre o imóvel que é objeto desta ação às partes.
Assim, inexiste obstáculo para a venda do bem comum.
“O pedido de arbitramento de aluguel também comporta
acolhimento, tendo em vista a ocupação exclusiva do bem pelo réu.
“Embora tenha constado da escritura de divórcio que
Wellington permaneceria residindo no imóvel, de forma gratuita, até a sua
venda, já transcorreu mais de um ano sem que isso ocorresse. Assim sendo,
serão devidos aluguéis à autora, a partir da data da publicação desta
sentença.
“O valor apresentado pela requerente (R$ 250,00) deve ser
acolhido, pois não impugnado pelo requerido. Os aluguéis vendidos no
curso da ação serão atualizados monetariamente e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, a partir de seus respectivos vencimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A questão relativa às supostas dívidas contraídas pelo réu
para a construção do imóvel deverá ser objeto de ação autônoma.
Daí o acolhimento da demanda, nos termos do dispositivo sentencial
reproduzido de início.
3. O recurso não merece provimento.
O réu (fls. 83) alega que a venda do imóvel não está sendo fácil, uma
vez que, por falta de documentação, os possíveis compradores não se interessam pela
aquisição. Diz ainda ter interesse em vender o imóvel, “mas não em hasta pública,
pois o valor é muito reduzido e ambas as partes sairiam perdendo”.
Contudo, não trouxe prova de que venha oferecendo o imóvel à venda,
realizando anúncios em jornais ou imobiliária, a comprovar vir se esforçando para
que ocorra a venda, como acordara na Escritura de Divórcio:
“... ficando acordado, ainda, que se o mesmo não adquirir o
imóvel para si, ficará na obrigação de mostrar o imóvel para os pretensos
interessados durante esse período...”.
Como se vê, o réu, que vem morando há mais de 17 meses
gratuitamente no imóvel, não adquiriu os outros 50% pertencentes à ex-mulher,
tampouco se esforçou para vendê-lo para terceiros interessados. A solução outra não
é senão a alienação do bem, como ordenado pela r. sentença.
A suposta dívida contraída pelo réu, como bem decidiu o Juízo, deverá
ser objeto de ação autônoma.
Por fim, faz a autora jus à percepção dos alugueis na proporção de
50% do imóvel, até a realização da venda do bem e a extinção do condomínio, nos
termos decididos, pena de enriquecimento sem causa do réu, nos termos do artigo
884 do Código Civil.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente